Tribunal: TJDFT
Processo: 0711312-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ILEGÍTIMO. BOLETO QUITAÇÃO. BENEFICIÁRIO BANCO C6. FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR.
1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).
2. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista.
3. Acreditando estar em contato com funcionários do Banco, o cliente é induzido a realizar a biometria facial e posteriormente a realizar o pagamento de boleto bancário com intuito de devolução da quantia que acredita estar erroneamente em sua conta corrente. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.
4. No caso dos autos, nos boletos bancários apresentados pelos falsários, com fins de quitação do empréstimo, vê-se que consta como beneficiário o nome do Banco C6 S.A. Não era exigível ao consumidor, portanto, reconhecer que se tratava de fraude. Não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo.
5. Razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pelo autor, sem que se configure enriquecimento sem causa
6. Apelo não provido.